Tribunal: TJPA
Processo: 0007256-56.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? LATROCINIO CONSUMADO E LESÃO CORPORAL ? JOEFERSON ALVES DE SOUSA: ABSOLVIÇÃO ? IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos das vítimas sobreviventes, coerentes entre si, descreveram os fatos e evidenciaram a autoria delitiva do acusado. A materialidade, igualmente, restou comprovada pelos laudos acostados aos autos. Em que pese a defesa pugne pela absolvição do acusado considerando que não foi reconhecido no primeiro momento, em sede policial, as vítimas, a sra. Ana Cleudes e o SR. Edson, reconheceram os acusados em audiência posterior (fl. 100), e nesse momento após a vítima Ana apontar os acusados como autores do delito, chorou.ALTERNATIVAMENTE REFORMA DA PENA PARA O MINIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. 2. As circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e aplicada pena de 25 anos e 5 meses, proporcional ao delito praticado e dentro dos parâmetros legais.RECURSO DE ISMAEL CORDEIRO BARBOSA: ABSOLVIÇÃO ? RESPONDER O RECURSO EM LIBERDADE E REFORMA DA PENA ? INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. 3. A defesa detém o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação e 8 (oito) dias para apresentação das razões. (arts. 593 e 600 do Código de Processo Penal).A sentença foi prolatada no dia 21 de junho de 2017, o acusado tomou ciência da decisão no dia 04 de julho de 2017 (certidão de fls. 156), embora a defesa do acusado tenha manifestado o interesse em recorrer, conforme termo de apelação de fls. 158, no dia 04 de julho de 2017, tão somente apresentou as razoes recursais no dia 31 de julho de 2017, sendo estas protocoladas apenas no dia 20 de outubro de 2017, portanto, recurso intempestivo. RECURSO INTERPOSTO POR JOEFERSON ALVES DE SOUSA CONHECIDO E IMPROVIDO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ISMAEL CORDEIRO BARBOSA POR SER INTEMPESTIVO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
APELANTE: JOEFERSON ALVES DE SOUZA e ISMAEL CORDEIRO BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007256-58.2016.8.14.0005

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCINIO CONSUMADO E LESÃO CORPORAL -
JOEFERSON ALVES DE SOUSA
: ABSOLVIÇÃO - IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos das vítimas sobreviventes, coerentes entre si, descreveram os fatos e evidenciaram a autoria delitiva do acusado. A materialidade, igualmente, restou comprovada pelos laudos acostados aos autos.

Em que pese a defesa pugne pela absolvição do acusado considerando que não foi reconhecido no primeiro momento, em sede policial, as vítimas, a sra. Ana Cleudes e o SR. Edson, reconheceram os acusados em audiência posterior (fl. 100), e nesse momento após a vítima Ana apontar os acusados como autores do delito, chorou.

ALTERNATIVAMENTE REFORMA DA PENA PARA O MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 2. As circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e aplicada pena de 25 anos e 5 meses, proporcional ao delito praticado e dentro dos parâmetros legais.

RECURSO DE ISMAEL CORDEIRO BARBOSA
: ABSOLVIÇÃO - RESPONDER O RECURSO EM LIBERDADE E REFORMA DA PENA - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. 3. A defesa detém o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação e 8 (oito) dias para apresentação das razões. (arts. 593 e 600 do Código de Processo Penal).

A sentença foi prolatada no dia 21 de junho de 2017, o acusado tomou ciência da decisão no dia 04 de julho de 2017 (certidão de fls. 156), embora a defesa do acusado tenha manifestado o interesse em recorrer, conforme termo de apelação de fls. 158, no dia 04 de julho de 2017, tão somente apresentou as razoes recursais no dia 31 de julho de 2017, sendo estas protocoladas apenas no dia 20 de outubro de 2017, portanto, recurso intempestivo.

RECURSO INTERPOSTO POR JOEFERSON ALVES DE SOUSA
CONHECIDO E IMPROVIDO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
INTERPOSTO POR ISMAEL CORDEIRO BARBOSA POR SER INTEMPESTIVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Joeferson Alves de Sousa e negar-lhe provimento e não conhecer do recurso interposto por Ismael Cordeiro Barbosa por ser intempestivo, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020
Desa. Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
APELANTE:
JOEFERSON ALVES DE SOUZA e ISMAEL CORDEIRO BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007256-58.2016.8.14.0005
R e l a t ó r i o

JOEFERSON ALVES DE SOUZA e ISMAEL CORDEIRO BARBOSA
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que os condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 3º, segunda parte do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 19.04.2016, por volta das 17h, os acusados e Vilson Silva Rodrigues, em união de desígnios e se utilizando de arma de fogo, invadiram o sitio das vítimas Raimundo Nunes, Ana Cleudes Pessoa da Silva e Edson Luiz Pessoa da Silva, e mediante violência e grave ameaça, anunciaram um assalto.

Diz a exordial que Vilson era caseiro de uma chácara próxima e por ser conhecido das vítimas, Ana Cleudes se direcionou até o portão para atendê-lo, momento em que foi surpreendida com o anúncio de assalto. Os acusados, munidos de arma de fogo, após entrar no local, se direcionaram até a residência da família, e no caminho, Ana Cleudes gritou, tentando alertar seu marido Raimundo e seu filho Edson do assalto. Raimundo correu para o interior da residência, mas foi perseguido e abordado por Joeferson, que com uma arma de fogo, desferiu tiros nas costas de Raimundo o qual caiu ao chão, sendo em seguida espancado pelo mesmo denunciado que insistia que a vitima informasse onde estava o dinheiro guardado na casa.

Diante das agressões Ana Cleudes e Edson se trancaram no interior da casa e observavam os fatos. Os acusados vendo que Raimundo já estava sem forças começaram a chutar a porta da cozinha e Ana Cleudes para tentar se defender e socorrer seu marido, se armou com um facão e foi em direção dos acusados, no entanto, foi desarmada por Joeferson o qual passou a lesioná-la com o facão. Edson, por sua vez, tentou enfrentar Joeferson com um cabo de vassoura para defender sua genitora, sendo, igualmente, lesionado por aquele.

Após a conduta criminosa, os criminosos evadiram-se do local sem levar nenhum bem da residência.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando
JOEFERSON ALVES DE SOUZA e ISMAEL CORDEIRO BARBOSA a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime fechado pela prática do crime previsto no art.
157, § 3º, segunda parte do Código Penal Brasileiro.

Os acusados recorreram da decisão.
Joeferson Alves de Sousa
pugna por sua absolvição por não restar clara a autoria delitiva e caso não seja esse o entendimento requer a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se elo conhecimento e improvimento do recurso.

Ismael Cordeiro Barbosa
pugna por sua absolvição e alternativamente o direito de recorrer em liberdade e reformada a pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e acaso conhecido, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo acusado Joeferson Alves de Sousa e pelo não conhecimento do recurso interposto por Ismael Cordeiro Barbosa, por ser intempestivo e acaso conhecido por seu improvimento.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Joeferson Alves de Sousa
pugna por sua absolvição por não restar clara a autoria delitiva e caso não seja esse o entendimento requer a reforma da pena base ao mínimo legal.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo laudo necroscópico de fls. 30/31 que atestou o óbito do sr. Raimundo Nunes da Silva ocorrida em decorrência de disparos de arma de fogo e pelos laudos de corpo de delito referentes as vítimas Edson Luiz Pessoa da Silva e Ana Cleudes Pessoa da Silva que atestaram lesão perfuro cortante.

As vítimas sobreviventes ao evento criminoso descreveram todos os fatos, e coerentes entre si, apontaram a autoria delitiva dos apelantes, inclusive mencionando a conduta de cada um na empreitada criminosa, em que Joeferson atirou em Raimundo e após agrediu o mesmo exigindo saber onde estava o dinheiro. Declararam que Ismael gritava para matar a vítima Ana, inclusive apontou-lhe uma arma de fogo para matá-la mas ao disparar as balas caíram da arma e assim deu coronhada em Ana e cortou os braços e pulso dessa vítima. Do mesmo modo Edson foi lesionado pelos acusados.

Em que pese a defesa pugne pela absolvição do acusado considerando que não foi reconhecido no primeiro momento, em sede policial, as vítimas, a sra. Ana Cleudes e o SR. Edson, reconheceram os acusados em audiência posterior (fl. 100), e nesse momento após a vítima Ana apontar os acusados como autores do delito, chorou.

Com relação a reforma da pena, no
âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático,
mantenho a pena base aplicada em 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, não havendo que se falar em reforma se dentro dos parâmetros legais e proporcional aos fatos.

Ausentes atenuantes. Pela agravante prevista no art. 61, II, alínea ¿h¿, tendo em vista que tanto a vítima Raimundo como a Sra. Ana Cleudes, possuíam ao tempo dos fatos, mais de 60 anos de idade, o magistrado majorou a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, restando fixada definitivamente em 25 anos e 5 meses de reclusão.

Ismael Cordeiro Barbosa
pugna por sua absolvição e alternativamente o direito de recorrer em liberdade e reformada a pena base ao mínimo legal.

De fato, observa-se a intempestividade recursal. A defesa detém o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação e 8 (oito) dias para apresentação das razões. (arts. 593 e 600 do Código de Processo Penal).

A sentença foi prolatada no dia 21 de junho de 2017, o acusado tomou ciência da decisão no dia 04 de julho de 2017 (certidão de fls. 156), embora a defesa do acusado tenha manifestado o interesse em recorrer, conforme termo de apelação de fls. 158, no dia 04 de julho de 2017, tão somente apresentou as razoes recursais no dia 31 de julho de 2017, sendo estas protocoladas apenas no dia 20 de outubro de 2017, portanto, recurso intempestivo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO interposto por Joeferson Alves de Sousa e NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante Ismael Cordeiro Barbosa por ser intempestivo.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora